Tribunal: TJMT
Processo: 0037509-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037509-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Oi S. A. – Em Recuperação Judicial
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela
no único 37509-68.2014.811.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC/2015 (Id. no 2138153, págs. 01/03 e Id. no 2138158, págs. 01/03).

Inconformada, a
Oi S. A.
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada, vez que não deu escorreito desfecho ao caso.

Registra que propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo emanado pelo PROCON/MT, nos autos dos procedimentos no 0207-010.413-3, 0207-008.778-8 e 01080134250, que constam como reclamantes os consumidores Ângela Alves Pereira, M. Benedito – Comércio – Me e Antônio Almeida da Cruz, em face da empresa ora apelante, com as alegações de que adquiriram aparelhos celulares da Brasil Telecom e que os mesmos apresentaram vícios de qualidade, bem como, que a empresa autora não teria cumprido com o plano pactuado.

Sustenta que o PROCON não pode aplicar sanções utilizando alegações genéricas, sem tipificar a infração, levando a crer que a apelante tenha infringido os artigos 6o, incisos II, IV e artigo 39, incisos I e V do CDC, sem adequar ao caso concreto.

Aduz que a decisão aplicada pelo PROCON afronta o princípio da motivação, vez que deixou de expor fundamentadamente as razões pelas quais a multa deveria ser aplicada.

Alega que os erros alusivos à fundamentação legal causam sérios prejuízos ao direito constitucional de ampla defesa da apelante.

Alternativamente, sustenta que os valores das multas aplicadas são exacerbados e desproporcionais à suposta infração praticada pela empresa recorrente.

Registra que os valores das multas atualizados, somados honorários fixados em sentença, totalizam o valor de R$ 50.991,15 (cinquenta mil, novecentos e noventa e um reais, quinze centavos).

Alega que a multa ultrapassa os parâmetros legais a serem obedecidos para sua graduação, conforme disposto no art. 28 do Decreto no 2.181/97 e no art. 57 do CDC.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa imposta e o total provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a decisão singular, declarando nulo o processo administrativo. Alternativamente, requer a redução do valor da multa aplicada (id. no 2138185, 01/04; Id. no 2138186,

e id. no 2138187)

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, alegando que a sentença não merece reformas, vez que a multa imposta pelo PROCON é legítima e embasada nas normas de defesa do consumidor, tendo, inclusive, respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Aduz que o processo administrativo é plenamente válido, vez que o PROCON detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do disposto da lei consumerista, motivo pelo qual sustenta não ter nenhum vício formal ou material capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta.

Sustenta que o valor da multa às infrações legais à legislação consumerista se deram dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, tendo levado em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Também alega que é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito da decisão administrativa, em razão dos princípios da separação dos poderes e da legalidade, insculpidos nos artigos 2o e 5o, inciso II, ambos da CF/88.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto (id. no 2138237, id. no 2138256, id. no 2138275, id. no 2138292 e id. no 2138303).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 2524177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do
e.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto no 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

No caso dos autos,
verifica-se que foram instaurados os Processos Administrativos números 0207-010.413-3, 0207-008.778 e 01080134250, decorrente de 03 (três) reclamações apresentadas por consumidores distintos, ao argumento de que apresentaram, respectivamente, vícios de qualidade de equipamento adquirido, não cumprimento de planto pactuado e ilegalidade na aplicação da multa contratual, após regular tramitação culminou na imposição de multa no valor de R$ 19.119,60 (dezenove mil cento e dezenove reais e sessenta centavos).

Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade. E, ainda: Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020